Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONSIGNAÇÃO. CABIMENTO DO RITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 335 do Código Civil assegura o procedimento consignatório nos seguintes casos: I) se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II) se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III) se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV) se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V) se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
2. Diante do fato de que o Réu recusou o recebimento dos valores oferecidos pela parte Autora no intuito de pagar integralmente o débito referente às parcelas inadimplidas do financiamento imobiliário realizado junto à instituição financeira, verifica-se que o procedimento de consignação em pagamento se mostra o meio processual adequado para a solução da controvérsia levantada pela demandante, uma vez que o caso em apreço se adéqua à hipótese prevista no inciso I do art. 335 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
3. Ciente de que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no caso em tela, não comprovando o Banco a insuficiência do depósito realizado pela Autora no intuito de quitar integralmente a dívida relativa ao contrato de financiamento imobiliário, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a evolução do débito que justificasse o valor por ele apontado, deve ser julgada procedente a consignação em pagamento movida pela Autora, extinguindo-se a obrigação contratual junto ao banco credor, pelo pagamento integral da dívida.
4. Seja pela aplicação do princípio da sucumbência, a teor do art. 82, §2o e do art. 85 do CPC, dos quais se extrai que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, seja à luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à lide, é certo que, no caso concreto, compete ao Réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Autora, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, tal como ocorre na espécie, não havendo, assim, que se falar em inversão do ônus sucumbencial como pretende o Apelante.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.